Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-76.2018.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000843-76.2018.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PLANETA FRIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DE INAPTIDÃO CADASTRAL CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À LIVRE INICIATIVA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar a reversão da situação cadastral da impetrante, indevidamente classificada como inapta pela Administração Tributária, em razão de débitos fiscais e de inconformidade da situação cadastral e faturamento.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração condicionar a regularização cadastral da empresa à quitação de débitos tributários, como forma indireta de compelir o contribuinte ao pagamento.

III.
Razões de decidir

3. A Administração dispõe de instrumentos próprios para cobrança de créditos tributários, especialmente a execução fiscal, sendo vedada a adoção de medidas indiretas coercitivas, como a restrição ao exercício da atividade econômica.

4. A imposição de restrições cadastrais sem procedimento administrativo prévio e com base em dívida fiscal afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal.

5. A jurisprudência consolidada do STF veda sanções políticas tributárias, conforme enunciados das Súmulas 70, 323 e 547.

IV.
Dispositivo

6. Ordem concedida. Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000843-76.2018.8.05.0228
, em que figuram como Remetente
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS - BA
e como Interessados
PLANETA FRIOS LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença, em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator